Tribunal: TJDFT
Processo: 0704182-02.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. CARTÃO DE CRÉDITO. ENVIO. SOLICITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALHA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROVA DO PREJUÍZO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA. DANO IN RE IPSA. NÃO COMPROVADO. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A relação existente entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, haja vista que a Ré/Apelante se adequa ao conceito de fornecedora de produtos e serviços e a Autora/Apelada ao de consumidor, conforme previsto nos arts. 2o e 3o do Código Consumerista.
2. A responsabilidade da instituição financeira perante os consumidores é de natureza objetiva, conforme estabelece o art. 14 do CDC, de modo que, para ser configurada, basta a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a pessoa jurídica.
3. Ainda que se considere a ocorrência de fraude no envio de cartões sem solicitação e na realização de compras em nome do consumidor, o prejuízo decorrente da atuação criminosa de estelionatários se insere nos riscos do negócio voluntariamente exercido pela instituição financeira (caso fortuito interno).
4. No caso concreto, o simples envio de cartão de crédito sem o consentimento da consumidora, somado à ausência de prejuízo material ou imaterial, haja vista a ausência de cobrança de dívida inexistente, tampouco a inscrição do nome da Autora em cadastros de inadimplentes, não caracterizam o dano moral passível de reparação.
5. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas § 2o do artigo 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo expressamente definidas pelo legislador. Precedente da Corte Especial do c. STJ (Tema 1.076).
6. Hipótese em que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa, em razão da inexistência de condenação ou proveito econômico.
7. Apelação conhecida e provida.